Tribunal: TJES
Processo: 5001643-35.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-35.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: NEUCIMAR BRAVIN
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O recurso interposto pela concessionária de energia elétrica tem por escopo a reforma integral da r. sentença recorrida, a fim de que seja julgado improcedente a pretensão autoral.

Inicialmente,
afasto
a alegação de incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica, visto que os documentos colacionados pelas partes são suficientes para o deslinde.

Além disso, no caso em comento,
a prova pericial no aparelho medidor de consumo supostamente adulterado se tornou inviável, haja vista que o medidor não foi preservado, consoante narrativa da própria ré que noticiou a substituição do medidor no momento da inspeção.

Com efeito, não há que se falar em necessidade de perícia.

Outrossim, no mérito, entendo que a conduta da recorrente não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados pela resolução.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente, apenas houve a lavratura e posterior juntada do TOI.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção, in loco, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para determinar o refaturamento.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte excerto, pinçado da jurisprudência do Colendo STJ:

(...) 2.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso. Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária. (...)
(AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018
)

No mesmo sentido, veja-se o entendimento do E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SUSPENÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA PAGAMENTO DE DÉBITO REALIZADO RELIGAÇÃO ATRIBUÍDA À CONSUMIDORA TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL IMPRESTABILIDADE
SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA E RETIRADA DO RELÓGIO MEDIDOR ATO ILÍCITO IDENTIFICADO SENTENÇA REFORMADA APELAÇÃO PROVIDA. 1
Segundo a jurisprudência deste sodalício [...]o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negada pelo consumidor
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013189000147, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018) 2 Uma vez que à hipótese incidem os regramentos do microssistema consumerista quanto ao ônus da prova e à míngua de qualquer elemento contundente e legítimo para elucidar a questão, a suspensão do fornecimento de energia pela recorrida se demonstra prática de ato ilegal passível de reparação à autora a título de dano moral. 3 Segundo o art. 81, da Resolução Normativa nº 414/2010, [...]é de responsabilidade da distribuidora a manutenção do sistema de medição externa, inclusive os equipamentos, caixas, quadros, painéis, condutores, ramal de ligação e demais partes ou acessórios necessários à medição de consumo de energia elétrica ativa e reativa excedente, denotando ser ilegal transferir os custos da religação do sistema para o consumidor a pretexto de adequações técnicas. 4 Apelação conhecida e provida para, reformando a sentença impugnada, declarar a inexistência de débitos decorrentes de multas ou de recuperação de consumo atinentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção TOI nº 119872 em nome da autora, bem como condenar a apelada a pagar à requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, invertendo-se os ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170340764, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020) - Grifei

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu de maneira acertada o magistrado sentenciante.

Isso pois, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

No tocante aos danos morais, o consumidor demandante teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito discutido nestes autos, reconhecido

como ilegítimo, nos termos da fundamentação supra, de onde surge o dever de indenizar por parte da recorrente, eis que configurado o dano moral presumido
(in re ipsa)
. Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do E. TJES:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE MEDIÇÃO IRREGULAR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
– PARCIAL ACOLHIMENTO –
DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – NATUREZA IN RE IPSA – PROCEDÊNCIA DO PLEITO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica a cobrança irregular a maior decorrente de medição equivocada do consumo de energia elétrica do apelante (eis que desproporcionalmente discrepante quando considerada com os demais meses do histórico) quanto ao mês de fevereiro de 2013, procede o pedido autoral ressarcitório exclusivamente quanto a este particular, devendo ser mantidas hígidas as demais cobranças realizadas. 2
. A negativação indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito gera danos morais de natureza in re ipsa. Precedentes
. 3. O quantum indenizatório por tais danos deve levar em consideração não apenas o valor do débito que motivou a restrição creditícia, mas, com muito mais importância, o período de tempo por que o ato perdurou, o que presume um dano mais extenso à imagem da vítima do ilícito. Precedentes. 4. Hipótese concreta em que, sopesando o montante do crédito que motivou o ilícito (pouco mais de quinhentos reais) e o período de tempo pelo qual perdurou (mais de seis meses, somente cessando após a atuação judicial da vítima), o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo e proporcional para indenizar o prejuízo sofrido. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048130143232, Relator Designado: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017)

- Grifei

Quanto ao valor do dano moral arbitrado, em que pese a irresignação da recorrente, tenho que, em razão da situação fática, é justo o valor arbitrado pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em modificação, mesmo porque consentâneo em relação à jurisprudência do E. TJES, conforme precedentes supracitados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A E
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.